Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito Constitucional. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Menor de 18 anos. Exame Supletivo. Matrícula em Curso Superior. Tema 1127 do STJ. Modulação dos Efeitos. aplicação. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida e concedendo a segurança para determinar à autoridade coatora que realize a matrícula da impetrante no sistema supletivo, com a emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio. A autora, menor de 18 anos, foi aprovada no processo seletivo para ingresso no curso de Direito do UniCeub, mas teve seu pedido de matrícula negado pela instituição sob o argumento de que era menor de idade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito de realizar o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas e, caso aprovada, receber o certificado de conclusão do ensino médio para possibilitar sua matrícula no curso de Direito no Centro Universitário de Brasília – Uniceub.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1945879/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.
4. Contudo, houve a modulação dos efeitos do julgado para manter as consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado até a data da publicação do acórdão.
5. No caso, a modulação dos efeitos do julgado deve ser aplicada, a fim de manter as consequências da decisão judicial que possibilitou à impetrante o seu avanço escolar e a consequente matrícula no curso superior, tendo em vista que ela obteve a tutela de urgência em 23/06/2021, ou seja, antes da publicação do REsp 1945879, ocorrida em 13/06/2024.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1945879 CE 2021/0197225-2, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. em 22/05/2024.